Tribunal: TJMT
Processo: 1001316-90.2020.8.11.0020
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001316-90.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE DOMINGUES - CPF: 535.414.721-20 (APELADO), ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 045.379.531-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por Banco BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de danos morais e materiais, proposta por José Domingues, declarando a inexistência do contrato de empréstimo consignado e condenando o banco à devolução dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: (i) aferir a regularidade do contrato de empréstimo consignado; (ii) avaliar a responsabilidade da instituição financeira pelo desconto indevido em benefício previdenciário; e (iii) examinar a adequação do quantum fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. O ônus da prova quanto à existência e validade do contrato é da instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, e art. 6º, VIII, do CDC.

4. Restou comprovado que a instituição financeira não se desincumbiu de tal ônus, inviabilizando a perícia grafotécnica por não apresentar os documentos originais.

5. O desconto indevido sobre verba de caráter alimentar configura ato ilícito e enseja reparação moral, sendo o dano considerado
in re ipsa
.

6. O valor de R$ 5.000,00, fixado como indenização por danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "É ilícito o desconto de valores decorrente de contrato não comprovado pela instituição financeira em benefício previdenciário de caráter alimentar, sendo cabível a indenização por danos morais
in re ipsa
e a devolução dos valores descontados."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Código Civil, arts. 368 e 944; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível nº 1002876-26.2021.8.11.0087.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia que nos autos n.º 1001316-90.2020.8.11.0020 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – proposta por JOSÉ DOMINGUES – julgou parcialmente procedente referida ação, declarou a inexistência do negócio jurídico objeto da lide, contrato de ID 44532718; declarou

ilegalidade e inexigibilidade dos descontos efetuados diretamente em benefício previdenciário da parte autora e decorrentes do referido contrato; condenou a parte requerida a devolver de forma simples os valores indevidamente descontados, decorrentes do contrato ora declarado inexistente, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desconto efetuado, observada a compensação dos valores transferidos ao autor, no valor de R$ 1.222,35; condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC/IBGE da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Em virtude da sucumbência mínima da parte autora, condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do disposto no art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que restou comprovada a disponibilidade de valores referentes ao cartão de crédito consignado.

Para tanto, alega que a apelada, ou terceiro alheio ao conhecimento das partes, celebrou junto ao banco apelado contrato de cartão de crédito consignado, vinculado à uma matrícula e que possui o código de adesão, que originou o código de reserva de margem (RMC) (número no benefício do INSS), prevendo a utilização, conforme documentos acostados aos autos.

Ainda, que por se tratar de cartão de crédito consignado, o banco realiza o desconto mínimo na folha de pagamento e fica a encargo do consumidor pagar o restante. Destaca-se que o não pagamento do valor integral da fatura acarreta a incidência de encargos legais sobre o saldo devedor, conforme previsto contratualmente, motivo pelo qual os descontos decorrentes do contrato são devidos.

Ainda, que na ocasião da contratação foram apresentados todos os documentos necessários a realização do negócio jurídico: identidade, CPF, comprovante de endereço e dados bancários para disponibilização de valores e inclusive dados do benefício previdenciário para efetivação dos descontos.

Que não havia indícios de estelionato, fraude ou mesmo erro de contratação do cartão, já que eram portados os documentos e dados pessoais da própria autora.

Defende a inexistência de danos moral.

Requer a improcedência da condenação em danos morais arbitrada, vez que não deu causa a qualquer dano, razão pela qual a sentença deve ser reformada, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos autorais.

De forma subsidiária, se mantida a condenação em danos morais, o que não se espera, necessário se faz a minoração do quantum indenizatório, vez que o valor arbitrado se mostra exacerbado e não condiz com o real intuito indenizatório da condenação, e ainda, incida juros a partir da citação, conforme melhor entendimento do STJ.

Contrarrazões (id.n.º 222355670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia que nos autos n.º

1001316-90.2020.8.11.0020 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – proposta por JOSÉ DOMINGUES – julgou parcialmente procedente referida ação, declarou a inexistência do negócio jurídico objeto da lide, contrato de ID 44532718; declarou

ilegalidade e inexigibilidade dos descontos efetuados diretamente em benefício previdenciário da parte autora e decorrentes do referido contrato; condenou a parte requerida a devolver de forma simples os valores indevidamente descontados, decorrentes do contrato ora declarado inexistente, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desconto efetuado, observada a compensação dos valores transferidos ao autor, no valor de R$ 1.222,35; condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC/IBGE da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Em virtude da sucumbência mínima da parte autora, condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do disposto no art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.

Após todo tramite processual, o juízo prolatou a seguinte decisão:

“ (...) INDEFIRO o pedido de ID 155296375, eis que a matéria já foi objeto de deliberação, em que restou determinado em segundo grau, via agravo de instrumento interposto, a necessidade de apresentação da via original, ID 151606653. Assim, diante da inércia do banco em apresentar os documentos originais solicitados pelo perito, imprescindíveis para realização da perícia outrora deferida, DECLARO preclusa a prova pericial e, via de consequência, encerrada a fase instrutória.

(...)

A parte autora aduziu na preambular não ter firmado negócio jurídico com a ré, asseverando ser indevidos os descontos efetuados em seu benefício previdenciário oriundos da avença não contratada. Em contrapartida, o requerido alegou ter tomado as precauções necessárias para formulação do negócio jurídico, BMG Card n.º 5259051964925115, juntado em ID 44532718, bem como que os valores objeto do empréstimo foram efetivamente depositados em favor da parte autora, conforme prova colacionada em ID44532722/23, nos valores respectivos de R$ 1.001,00 e R$ 221,35.

(...)

Desse modo, na medida em que a parte autora não pode fazer prova negativa, isto é, demonstrar que não contratou, competia à ré provar a solicitação dos serviços ou qualquer outro negócio que pudesse motivar os descontos realizados nos proventos do autor.

Contudo, ao consultar os autos, verifico que a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, não havendo colacionado aos autos documento hábil a comprovar a licitude dos descontos referentes ao empréstimo consignado, ora impugnado nos autos.

Ao contrário, oportunizada a realização de perícia grafotécnica, a ré não apresentou via original da avença, a fim de viabilizar os trabalhos periciais, acarretando a preclusão da prova outrora determinada.

(...)

Portanto, diante da ausência de prova pericial necessária a comprovar a autenticidade da assinatura do autor constante nos negócios jurídicos impugnados, tem-se como não provada a realização de avença entre as partes, motivo pelo qual a declaração de inexistência do negócio jurídico é medida de rigor.

Sendo assim, impõe-se ao banco réu indenizar a autora, posto que demostrada nos autos a falha dos serviços contratados.

(...)

Por outro lado, com relação aos valores efetivamente depositados em favor da parte autora pelos empréstimos, nota-se que o banco evidenciou o fato em ID 44532722/23, e a parte contrária, embora devidamente intimada, não apresentou argumentação e provas em sentido contrário, somente alegando desconhecer o ato.

Em verdade, os dados bancários em que foi realizada a transferência de valores (ID 44532722/23) corresponde aos mesmos dados bancários do autor fornecido na peça inicial, ID 42421894, motivo pelo qual entendo provado o efetivo depósito em favor do requerente.

Nesse contexto, aplica-se ao caso a regra de compensação prevista no art. 368 do CC/2002, isto é, dos valores a serem restituídos de forma simples ao autor, devem ser descontados o montante já depositado pelos empréstimos, nos moldes dos documentos apresentados em ID 44532722/23, no total de R$ 1.222,35.

Por fim, no tocante ao pedido de dano moral, insta salutar que este provém da lesão a bens pessoais não econômicos, como a liberdade, a família, a honra, o nome, o estado emocional, a integridade física, a imagem, a posição social, ou quaisquer outras situações individuais e pessoais da vida, que causem dor, tristeza, abalo, constrangimento, desgosto, perturbações nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e afetos.

(...)

In casu, do evento narrado pela parte autora, vislumbro que a contratação fraudulenta ofendeu direitos da personalidade, porquanto a consumidora teve por prolongado período descontos efetuados em seu benefício previdenciário, sem jamais ter solicitado empréstimo.

(...)”

O Apelante pretende a reforma da sentença apelada, com a consequente improcedência da condenação em danos morais arbitrada, vez que não deu causa a qualquer dano, razão pela qual a sentença deve ser reformada, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos autorais.

De forma subsidiária, se mantida a condenação em danos morais, o que não se espera, necessário se faz a minoração do quantum indenizatório, vez que o valor arbitrado se mostra exacerbado e não condiz com o real intuito indenizatório da condenação, e ainda, incida juros a partir da citação, conforme melhor entendimento do STJ.

Pois bem.

Importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Em suas razões o parte Apelante defende a legalidade da contratação, bem como, que na ocasião da contratação foram apresentados todos os documentos necessários a realização do negócio jurídico: identidade, CPF, comprovante de endereço e dados bancários para disponibilização de valores e inclusive dados do benefício previdenciário para efetivação dos descontos.

É de se reconhecer, portanto, que o Réu não provou regularidade das operações em questão, bem com deixou precluir a prova pericial por não juntar os contratos originais para realização de perícia grafotécnica.

Portanto correta a sentença que declarou a inexigibilidade do débito descrito na inicial.

Portanto, sendo declarado inexistente o contrato cartão de crédito

consignado pactuado de forma fraudulenta, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito, nos termos do inciso I do § 1.º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões, a instituição bancária se limita a mencionar que inexiste vício na contratação, que a apelante celebrou e aceitou os contratos em comento, que os contratos são válidos, bem como que o crédito requerido foi disponibilizado por meio de TED em conta de titularidade da apelante.

Conforme consignado na sentença apelada, a ré não provou a regularidade das operações em questão declarar a inexigibilidade do débito descrito na inicial.

Assim, a falta de prova da contratação, portanto, demonstra o ato ilícito decorrente dos descontos indevidos e, consequentemente, a obrigação de indenizar pelos danos materiais e morais causados.

A respeito do dano moral, cumpre registrar que se configura pelo próprio ato ilícito de desconto indevido no benefício previdenciário, sem anuência do contratante, porquanto trata-se de supressão de verba de caráter alimentar.

Desta maneira, evidenciada a ocorrência do fato gerador, com a violação da esfera jurídica e moral do lesado, não é necessária a demonstração em juízo do dano moral, que decorre, frisa-se, da própria ilicitude do fato.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM DANOS MORAIS PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
-
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
- FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO -
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO
-
DANOS MORAIS
- CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Quando o Autor alega a inexistência de contratação, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao Réu, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência e da legitimidade da dívida.
A instituição financeira que mantém sistemas inseguros para a contratação de seus serviços facilita a fraude na utilização de dados de terceiro, devendo responder pela reparação do dano moral se da operação decorrer uma indevida cobrança
.
Ausente nos autos prova de que a parte autora tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, determinando-se a restituição dos valores descontados indevidamente
. O desconto indevido na folha de pagamento ou benefício previdenciário decorrente de empréstimo não contratado gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002876-26.2021.8.11.0087, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023). Em relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. (TJMT - N.U 1001102-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
-
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO
- ÔNUS QUE LHE INCUMBIA - ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC - DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - VALOR MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se
injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados indevidamente
em benefício previdenciário. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.
Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano
. Deve ser mantida a indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJMT - N.U 1041615-80.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado ao comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024